Tribunal: TJDFT
Processo: 0716534-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de novas diligências para localização de bens da parte executada, incluindo expedição de ofícios a órgãos públicos e uso de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, além da reiteração de expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de diligências amplas e genéricas para localização de bens da parte executada; e (ii) estabelecer se é possível a renovação das pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, com uso da funcionalidade de reiteração automática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca de bens do executado é atribuição primária do credor, cabendo ao Judiciário atuar de forma subsidiária, mediante apresentação de indícios concretos de alteração patrimonial.
4. Conforme o princípio da duração razoável do processo, o Poder Judiciário deve promover a celeridade e eficiência processual, o que contraindica a realização de medidas aleatórias e sem efetividade de pesquisa patrimonial.
5. A ausência de demonstração de alteração no patrimônio da parte executada torna inadequada a expedição de ofícios à Receita Federal, INSS e SEFAZ/DF, além da utilização do sistema SNIPER, cuja efetividade ainda é limitada.
6. A reiteração de mandado de penhora domiciliar também é impertinente diante da inexistência de bens penhoráveis constatada em diligência anterior.
7. A renovação das pesquisas pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD é admissível, considerando o lapso temporal de dois anos desde a última consulta e os princípios da efetividade e cooperação processual, incluindo a funcionalidade “teimosinha” do último mecanismo. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A busca de bens do executado é atribuição primária do credor, cabendo ao Judiciário atuar de forma subsidiária e excepcional, mediante apresentação de indícios concretos e efetivos. 2. A renovação de pesquisas pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD é admissível após lapso temporal razoável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 833, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981375, AGI 0751050-18.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025; Acórdão 2021309, AGI 0717124-12.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025; Acórdão 2013405, AGI 0712268-05.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025; Acórdão 2010408, AGI 0710924-86.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025.